Tribunal: TJSP
Processo: 1500434-18.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações firmes da vítima ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. Fato

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medida protetiva. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações firmes da vítima ao longo de toda persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Descumprimento da medida protetiva comprovado pela prova oral inclusive pela confissão do acusado.
2. Dosimetria da pena que comporta reparo, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, em relação a ambos os delitos. Regime aberto mantido.
3. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Adequada a concessão do sursis. Medida protetiva que deve ser mantida até o final do processo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.